Tribunal: STF
Processo: Rcl 54552
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos Autos nº 5071335-86.2020.8.21.7000, sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e do RE 1.162.672 Rel Min. Dias Toffoli, respectivamente, paradigmas dos Temas 396 e 1.039 da repercussão geral.



    2. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. A Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência, entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. No julgamento do RE 603.580 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), paradigma do Tema 396, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.  



    5. No caso em exame, o órgão reclamado, com base no referido tema, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto na origem. Na decisão reclamada, assinalou que “a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial na Lei Complementar 51/1985”. Nota-se que, para aferir o cumprimento de tais requisitos, aplicou a Lei Complementar nº 51/1985, que, ao dispor sobre a aposentadoria do servidor público policial, estabeleceu tempo de contribuição menor - 30 (trinta) anos - para fins de aposentadoria integral  



    6. Ocorre que o direito à paridade, à luz dos requisitos da LC nº 51/1985, não foi objeto de exame por esta Corte no julgamento do Tema 396, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado. Na mesma linha, cito a decisão monocrática proferida na Rcl 50.663, Rel. Min. Gilmar Mendes.  



    7. Por oportuno, ressalto que, no RE 1.162.672, paradigma do Tema 1.019, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade” - matéria correlata a tratada nos autos de origem.  



    8. Assim, há plausibilidade nas alegações da parte reclamante. Considero igualmente presente o periculum in mora, diante da fase avançada em que se encontra o feito de origem.



    9. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender o andamento do Processo nº 5071335-86.2020.8.21.7000, até a decisão final da presente reclamação. 



    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator